Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731129-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime do qual o apelante é acusado (tráfico de drogas) é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes. 2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 4. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, já que foram examinadas 8 (oito) porções individuais de drogas, acondicionadas em material próprio. Uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio. 5. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. A conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não são concretos e nem podem ser relacionados diretamente ao crime de tráfico de drogas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a valoração negativa das consequências do crime, fixando definitivamente a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 155, 156, 386, incisos V e VII, todos do CPP e 28 da Lei 11.343, pugnando pela nulidade das provas que culminaram em sua condenação, porquanto colhidas de forma ilícita, devendo ser absolvido do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo; Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por afronta à inviolabilidade de domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 156, 386, incisos V e VII, todos do CPP e 28 da Lei 11.343, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição ante a ilicitude das provas colhidas e desclassificação do delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030